Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001538-21.2020.8.11.0000
HABEAS CORPUS N. 1001538-21.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
IMPETRANTE: ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTE: ALISSON DE PAULA CAVERZAN
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de ALISSON DE PAULA CAVERZAN, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde (Código 175599), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de roubo – art. 157 c/c o art. 14, II, ambos do CP
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) a periculosidade “suscitada pela magistrada foi baseada unicamente na gravidade em abstrato do delito e na vida registros criminais”; 3) “o paciente possui outros processos em curso, porém, não resta condenado em nenhum destes, ostentando assim a condição de réu primário, o que acaba fragilizando a manutenção da prisão face à argumentação de que o este possui diversos registros criminais”.
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No dia 25.1.2020, o paciente foi preso em flagrante por tentar, em tese, assaltar a Drogaria Ultrafarma e suas funcionárias, porém, a polícia militar foi acionada e o prendeu no local.
Em 26.1.2020, a magistrada singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“No caso em exame, a materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de pessoa, além dos próprios depoimentos, ou seja, das vítimas e policiais – que possuem fé pública, contidos nesse Auto de Prisão.
Ademais, a gravidade dos fatos praticados indica a alta potencialidade do delito (punido com pena máxima superior a 04 anos), visto que o suspeito dirigiu-se ao estabelecimento comercial em questão e, mediante grave ameaça, anunciou o assalto, ocasião em que simulou portar arma de fogo, dizendo que mataria as vítimas (funcionárias do local), caso não lhe repassassem dinheiro e celulares, pois as conhecia e sabia onde elas residiam.
Ainda, conforme sinalizado pelo Parquet, o suspeito ostenta diversos registros criminais nesta e outra comarca, sendo um deles, também pela prática de roubo, se fazendo necessária assim, a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.
Assim, ante tais fundamentos e diante das circunstâncias que dominam o cenário procedimental e, ainda, por presentes os requisitos e pressupostos da custódia preventiva, previstos no art. 312 do CPP, bem como em consonância com o parecer ministerial CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do indiciado ALISSON DE PAULA CAVERZAN, para garantia da ordem pública.”
Como se vê, o magistrado singular justificou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidada da conduta e no risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente possui anotações criminais em andamento [inclusive da mesma natureza].
Desse modo, justifica-se, neste momento, a manutenção da sua custódia preventiva.
Nesse sentido:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal no 6)
Em relação às medidas cautelares alternativas, entendo que tal análise será feita com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de fevereiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.